Tribunal: TJDFT
Processo: 0744252-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO. NÃO RENOVAÇÃO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO. DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS PELA AGRAVANTE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. "Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, analisa-se o agravo interno e o agravo de instrumento simultaneamente” (Acórdão 1158618, 07195382720188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

2. Hipótese em que a Polícia Militar do Distrito Federal, por meio de Ofício expedido e assinado pelo Executor do Contrato, comunicou à agravante a não renovação do Termo de Credenciamento. Portanto, não se cuidou de descredenciamento da agravante; mas de mera opção por não renovação do Termo para o fim de se operar o encerramento na data definida como término da respectiva vigência. Além disto, anteriormente proposta renovação do Termo de Credenciamento, condicionando respectiva renovação a apresentação pela agravante de diversos documentos, dentre os mesmos, Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativa a tributos federais e comprovação de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital; e é a própria agravante quem afirma não dispor de referidos documentos.

3. Agravo interno e agravo de instrumento conhecidos e não providos.